Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO EM PARCELAS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O acordo em execução de título extrajudicial não acarreta a extinção do processo ou suspensão por prazo inferior ao estabelecido para o pagamento das parcelas, pois a previsão legal é de simples suspensão do curso processo.
2. O acordo de quitação de dívida em parcelas enseja a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral justifica a extinção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.